Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002174-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GETULIO MOURA DA COSTA - CPF: 002.776.558-03 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. – AUMENTO NÃO JUSTIFICADO. – AUSÊNCIA DE PROVAS PELA EMPRESA. – ART. 6o, VIII, DO CDC E ART. 373, II, DO CPC. – COBRANÇA INDEVIDA. – ART. 14 DO CDC. – REEMISSÃO DA FATURA PELA MÉDIA DE CONSUMO. – DANO MORAL CONFIGURADO. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Inexistindo provas da regularidade da medição do consumo, é cabível a determinação de reemissão/refaturamento da conta de energia elétrica pela média de consumo do imóvel referentes aos últimos 12 (dozes) meses anteriores ao do débito discutido.

3. Configurada a ilicitude praticada pelo Fornecedor, que emitiu fatura muito acima da média de consumo sem justificativa plausível, resta demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ele e o fato lesivo causado, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial.

4. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GETÚLIO MOURA DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DANO MORAL

no
1002174-87.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Analisando detidamente os autos, observa-se que inexiste qualquer documentação que comprove a falha na prestação dos serviços e a irregularidade na cobrança efetuada.

Inexiste nos autos a comprovação de que as cobranças contestadas foram realizadas em divergência com os outros meses faturados.

Sendo assim, incumbia ao próprio autor comprovar a irregularidade dos atos da requerida, atendendo ao ônus da prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, CPC:

[...]

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na
Ação Revisional de Débito e Dano Moral
ajuizada por
Getúlio Moura da Costa
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Revogo
a tutela de urgência concedida no id 74274171.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC, todavia, a execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] o Apelante, ora Assistido, observou um aumento significativo na média de consumo de energia dos meses de setembro e outubro de 2020, evidentemente muito acima do que de costume [...]
”;

2)
“
[...] no histórico juntado pela própria empresa Apelada (ID 104272854), RESTOU DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE OU DISCREPÂNCIA nos meses faturados pela empresa Apelada [...]”
;

3)
“
[...] Imprescindível destacar e registrar que EMPRESA/REQUERIDA/APELADA manifestou nos ID 121135468 informando que no momento NÃO POSSUÍA PROVAS A PRODUZIR, ou seja, NÃO quis reunir e/ou abriu mão do seu direito a produzir os elementos probatórios que possuíssem capacidade técnica de aferir vícios e irregularidades no medidor a exemplo da prova pericial, o que não fez e nem insistiu, corroborando as falhas já evidenciadas na prestação dos serviços [...]
”; e

4)
“
[...] o dano moral pleiteado é a indignação da consumidora por todo dissabor experimentado durante as tratativas em resolver o impasse de forma amigável [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente procedente a ação, condenando a empresa apelada ao refaturamento das contas discutidas e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões Recursais (ID. 219440392) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que as faturas de energia elétrica discutidas foram emitidas com valores muito acima da média de consumo do imóvel, de modo que a cobrança se mostrou indevida.

A Apelada, por outro lado, defende que a fatura foi emitida com base no consumo do imóvel, tendo sido apurada pelo medido instalado na ligação.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

O CDC, em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o ônus da prova foi invertido pelo magistrado de piso na decisão de ID. 219440354, ocasião em que se determinou que “
a empresa ré apresente os documentos comprobatórios necessários e úteis em relação aos fatos narrados na inicial
”
.

Neste viés, embora a parte Apelada tenha defendido que fora lícita a cobrança e que esta refletira o consumo do imóvel, deixou ela de apresentar prova satisfatória da regularidade da medição e do faturamento.

Além disso, quando intimada para se manifestar a respeito das provas que desejava produzir, a Apelada, embora soubesse de que havia sido invertido o ônus probatório, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 219440380), nem tendo requerido a realização de perícia técnica, que, no meu entendimento, seria capaz de comprovar o correto funcionamento do medidor de consumo e, consequentemente, o adequado faturamento e licitude da cobrança.

Assim, diferentemente do entendimento adotado pelo magistrado de piso, tenho que, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse viés, entendo que as faturas discutidas devem ser readequadas para a média de consumo do imóvel tendo como base os 12 meses anteriores à sua emissão. Isso, a meu ver, se mostra a alternativa mais razoável e proporcional ao presente caso, evitando-se a possibilidade de enriquecimento ilícito tanto pelo consumidor quanto pela empresa, haja vista que houve efetiva utilização do serviço público e consumo de energia elétrica.

Nessa mesma linha, transcrevo abaixo alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – ELEVAÇÃO DE CONSUMO – FATURA QUE DESTOA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – DETERMINAÇÃO DE REVISÃO DA FATURA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE ADMINISTRATIVO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MERA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado aumento significativo e não justificado do consumo de energia elétrica, impõe-se a revisão das faturas questionadas, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores. Essa medida é amparada pelo princípio da razoabilidade e pela proteção do consumidor contra práticas abusivas (Artigos 6o, IV, e 22, caput e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.)

A mera cobrança indevida de fatura não gera obrigação de indenizar a título de dano moral, não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

(N.U 1002600-90.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE REVISÃO DE FATURAS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – ACÚMULO DE CONSUMO NÃO DEMONSTRADO – REFATURAMENTO PELA MÉDIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não tendo a concessionária de energia se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança do valor que excede a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível,
devendo ser realizado o refaturamento do consumo do mês em discussão, apurado pela média aritmética dos últimos 12 meses, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No que diz respeito ao dano moral, não havendo comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.-

(N.U 1024364-98.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 25/08/2024)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores e todos os documentos dos autos, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1)
Determinar a readequação das faturas discutidas para a média de consumo do imóvel tendo como base os 12 meses anteriores à sua emissão; e

2)
Condenar a empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor ao qual deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual, com fundamento no art. 85,
caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024